Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1012816-53.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CX CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por CX CONSTRUCOES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49804477):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – IRRESIGNAÇAO RECURSAL – FATO SUPERVENIENTE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Na hipótese, embora a Agravante defenda a extinção da ação em face da criação da comissão de adquirentes (art. 31-F, § 1.o, da Lei n.o 4.591/64), na qual ficou decidida a paralisação das obras e sua retomada após a reformulação do projeto, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.
(N.U 1012816-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51111959, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 54659487.
Alega violação ao artigo 1.013 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não teria considerado documentos que comprovam que o recorrido teria assinado de livre convencimento clausula de arbitragem, sob o fundamento de que a questão não teria sido analisada pelo juízo de primeiro grau, alega ainda violação ao artigo 300 do CPC, uma vez que a decisão recorrida não teria analisada a transação que haveria determinado a suspensão das obras até análise de novo projeto além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57943496).
A parte foi intimada a recolher em dobro as custas judiciais pela ausência de apresentação da guia, conforme Id. 57996062, tendo realizado o recolhimento, conforme Id. 59033127.
Contrarrazões sob Id. 59372476
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 1.013 do CPC, ressalta-se que para verificar a adesão do recorrido ao compromisso arbitral, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DESTAQUE E ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. "Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula" (AgInt no AgInt no AREsp n.
1029480/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 20/6/2017).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a cláusula de compromisso arbitral está bem destacada, em negrito e sublinhada, contendo assinaturas/rubricas de ambos os adquirentes e da empresa alienante. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no REsp 1850629/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau que determinou o arresto via BACENJUD, bem como de veículos e ainda a expedição de ofício ao 2.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT para averbação nas matrículas dos imóveis sob o n.o 68.834 e 94.351, acerca da existência da ação de n.o 1016092-71.2016.811.0041, na qual se discute a rescisão contratual.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV